Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716181-52.2017.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ACÁCIO VALÉRIO DA SILVA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 43 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 701 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC. 1. Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação monitória visando o recebimento de crédito estampado em contratos de mútuo, que julgou procedente o pedido inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 62.168,77, corrigidos monetariamente a partir da data em que o débito foi atualizado pela última vez, qual seja, 24/11/2017. Foram fixados honorários advocatícios em 5% do valor da causa, nos termos do art. 701 do CPC. 2. Dispõe a Súmula 43 da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. 3. No caso, ao valor pleiteado pelo recorrente na inicial já havia já havia incidência de todos os encargos decorrente da mora, de sorte que a aplicação da correção monetária importaria nos termos da Súmula 43 em verdadeiro bis in idem. 4. A previsão de pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa em benefício do réu, inserida no artigo 701 do Código de Processo Civil, revela-se como verdadeiro estímulo para que o devedor realize o cumprimento voluntário da obrigação, no procedimento monitório, sem a instauração de contraditório, por meio de embargos monitórios. 5. Se não adimplida a obrigação, no prazo legal, os honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com os parâmetros gerais estabelecidos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, asseverando que “o termo inicial para aplicação de juros de mora deve ser a partir do inadimplemento das prestações” (id 14076400, pág. 11), de acordo com as previsões das cláusulas contratuais livremente pactuadas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil. Isto porque, o órgão julgador, ao assentar “escorreito o decreto monocrático que estabeleceu como termo inicial da correção monetária a data em que o débito foi atualizado pela última vez” (id 13329495, pág. 4), assim o fez considerando as peculiaridades fático-probatórias do caso concreto e a interpretação das cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012